Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-83.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010414-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA MUSSONI ORTOLAN - CPF: 052.575.791-03 (RECORRENTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS 33 HORAS. PASSAGEIRA GESTANTE. DATA COMEMORATIVA (NATAL). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO AO MERO PRAZO REGULAMENTAR DA ANAC AFASTADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Júlia Mussoni Ortolan
contra sentença que, embora tenha reconhecido o dever de indenizar por danos materiais em razão do extravio temporário de bagagem, julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. A recorrente sustenta que a privação de seus pertences, ocorrida em 24/12/2024, véspera de Natal, por cerca de 33 horas, lhe causou sofrimento que supera o mero aborrecimento cotidiano, especialmente por estar gestante e longe de seu domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o extravio temporário de bagagem, ainda que restituída em prazo inferior a sete dias, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado da compensação, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageira e companhia aérea é de consumo, submetida ao
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que impõe
responsabilidade objetiva
ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

O prazo de sete dias previsto no
art. 32, § 2º, I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC
destina-se à caracterização da perda definitiva da bagagem para fins de indenização material integral, não constituindo excludente de responsabilidade por eventuais danos morais.

O
extravio temporário de bagagem
— sobretudo quando envolve privação total de pertences pessoais em
data comemorativa (véspera de Natal)
e situação de
vulnerabilidade (gestação)
— configura falha relevante na prestação do serviço e gera
dano moral
, pois extrapola os limites do mero aborrecimento.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que o dano moral nesses casos decorre da própria ilicitude da conduta, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

A fixação do valor indenizatório deve equilibrar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, observando as circunstâncias do caso concreto: período de 33 horas de extravio, restituição sem danos, reembolso dos prejuízos materiais e inexistência de frustração de compromisso essencial.

Assim, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se adequado para compensar o abalo moral, sem implicar enriquecimento sem causa, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de sete dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos danos morais decorrentes do extravio temporário de bagagem, mas deve ser analisado o caso concreto.

O extravio temporário de bagagem, especialmente em situações de vulnerabilidade ou em datas comemorativas, gera dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Recurso Inominado n. 1010510-98.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, 2ª Turma Recursal, j. 15.08.2025, DJE 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025